Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011892-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RAFAEL MEDEIROS DE MAGALHAES - CPF: 013.088.041-80 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EMPRESA DEMANDADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABIA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC - QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual postula o Recorrente indenização por danos morais em virtude de cobrança de R$ 361,35 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), culminando na inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito.

2. Incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/2015, e neste ponto, a Recorrida não apresentou
junto
à defesa, a origem do débito, posto que mesmo comprovando a relação jurídica, não comprovou qual a origem do débito, qual fosse o contrato e mês de referência a ter dado causa ao débito.

3. Considerando que o conjunto probatório trazido aos autos, não demonstrou claramente a origem do débito a justificar seu lançamento nos órgãos de proteção ao crédito, desta feita, concluo que o débito discutido é inexigível, ante a ausência de sua origem.

4.
A empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, deve provar a origem da obrigação pecuniária após a comprovada utilização do serviço contratado.

5. Sendo assim, concluo que os elementos constantes nos autos, não demonstram o que ou qual débito originou o débito questionado.

6. Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente merece reparos e deve ser reformada.

7. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

8. A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

8. Condeno a companhia telefônica a título de dano moral ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso Conhecido e Provido.

10. Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n°. 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte autora contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de cobrança abusiva no importe de R$ 361,35 (trezentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos), que culminou na inserção de seu nome do demandante nas entidades de proteção ao crédito.

A parte Recorrente alegou em suas razões recursais que o juiz a quo sequer teria lido os autos e que a existência de um contrato não comprova a existência de dívida em questão ou sequer a evolução da mesma a justificar o apontamento.

Sustentou por assim a existência evidente de que os danos morais devem ser acolhidos, haja vista que a operadora Recorrida não teria comprovado a origem exata desse débito que ensejou a negativação.

Requereu a reforma da sentença para dar total procedência aos pedidos iniciais.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razoes recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a sentença singular não fez a costumeira justiça, a Recorrida não apresentou
junto à defesa, a origem do débito, mesmo comprovando a relação jurídica não comprovou por sua vez qual a origem do débito, qual fosse o contrato e mês de referência a ter dado causa ao débito.

Constam nos autos, dois contratos firmados com o Recorrente, entretanto, não qualquer documento que demonstre a origem dos débitos, tão somente telas sistêmicas indicando que o Recorrente vem pagando seus débitos.

Desta feita, a empresa deveria comprovar a origem do débito, que justifique a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, o que não fez.

Sendo assim, concluo que os elementos constantes nos autos, não demonstram o que ou qual débito originou o débito questionado.

Portanto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos do Recorrente merece reparo, devendo ser reformada.

Com efeito, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Conforme supramencionado, no presente caso não restou comprovada a origem da obrigação ora questionada, que ocasionou a negativação do nome do consumidor, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde da prova do dano, bastando provar o fato.

Quanto à pretensão do Recorrente, no sentido de majoração do valor da condenação por dano moral, entendo que deve ser acolhido, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto dou-lhe provimento para condenar a companhia telefônica a título de dano moral no importe aceitável de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
DECLARAR
a inexistência do débito e
CONDENAR
a companhia telefônica a reparação a título de danos morais no importe de
8.000,00 (oito mil reais).

Deverá a recorrida, no prazo de 10 (dez) dias promover a baixa das restrições perante os órgãos de proteção ao crédito.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do pedido e deferimento de justiça gratuita.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021